Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005375-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (AGRAVANTE), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), LEONICE DORTA DE FREITAS - CPF: 392.275.029-04 (AGRAVADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, inclusive já homologado pelo magistrado de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005375-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA E OUTRO

AGRAVADA:

LEONICE DORTA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e
VALOR ENGENHARIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.

Antônio Fabio da Silva Marquezini
,
que, nos autos da
Cumprimento de Sentença referente a Ação de Indenização por Acidente de Trânsito nº. 0003480-94.2014.8.11.0007,
interposto por

LEONICE DORTA DE FREITAS
, intimou a parte executada/agravante para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, as agravantes relatam que o cumprimento de sentença diz respeito ao processo sob nº. 0003480-94.2014.8.11.0007, em trâmite junto a 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, onde foram condenadas ao “
ressarcimento dos danos morais a autora em R$ 50.000,00, proveniente do falecimento de seu companheiro, Ricardo Florentino da Silva, aos 06/07/2011, em decorrência de acidente trânsito provocado por preposto pelas requeridas
” (sic).

Afirmam que “
durante a tramitação da ação, as mesmas requeridas ingressaram com pedido de Recuperação Judicial e todos os créditos cujo fato gerador era anterior a data do pedido (2015) deveriam sucumbir aos efeitos do processo de soerguimento, assim o crédito em execução, indiscutivelmente deverá ser pago de acordo como o plano de recuperação judicial (TEMA 1051-STJ)
” (sic).

Salientam que o processo de recuperação judicial “
fora deferido e já está homologado o plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral dos credores do grupo formado pelas empresas executadas Três Irmãos Engenharia Ltda e Valor Engenharia Ltda
” (sic), sob o nº. 30015-21.2015.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível - Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Defendem que “
pelo Juízo de piso, foi determinada a expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO para fins de habilitação, pela credora, nos autos da recuperação judicial (ID 121796345 Pág.2), o que justifica a extinção pelo art. 924, III, do CPC
” (sic).

Descrevem que “
a exequente/agravada informou nos autos de origem que o processo de recuperação judicial das empresas havia se encerrado e requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, oportunidade que as requeridas/agravantes informaram ao Juízo que mesmo encerrada da fase processual da recuperação judicial, os créditos retardatários ou não habilitados, mas cujo fato gerador era abrangido pela RJ, como o presente, deveriam sucumbir aos memos efeitos do plano homologado, quanto ao pagamento, pois o cumprimento da recuperação judicial não acabou com o encerramento da fase judicial do processo
” (sic), entretanto, sobreveio a decisão agravada.

Ressaltam que “
o d. Juízo “a quo” ao determinar o pagamento total da dívida, em 15 dias, sob pena de prosseguimento da execução, está privilegiando um crédito em detrimento dos demais créditos que fazem parte do plano de recuperação judicial
” (sic).

Explicam que “
quando se fala em término da recuperação judicial, NÃO ESTÁ FALANDO APENAS A FASE PROCESSUAL (já findada), MAS TAMBÉM DA FASE DE PAGAMENTOS DOS CREDORES, que indubitavelmente compõe o processo de Recuperação Judicial
” (sic).

Sustentam que enquanto a recuperação judicial não for extinta por sentença transitada em julgado, pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação
ope legis
(art. 59 da LREF), de modo que pugna pela extinção do cumprimento de sentença.

Por outro lado, assinalam que caso a execução prossiga “
deverá ocorrer o deságio do valor originário total do crédito em 70% (setenta por cento), devendo, ainda, se desconsiderada a mora a partir do ingresso com a Recuperação Judicial em 24/06/2015, com a incidência dos juros de 3,00% ao ano a partir da referida data, e, carência de 24 (vinte e quatro) meses para iniciar o pagamento parcelado, nas mesmas condições dos demais credores quirografários das empresas, e, assim, sendo respeitada a legislação específica da Recuperação Judicial e Falência
” (sic).

Ante o exposto, pugnam pelo provimento do recurso para que o cumprimento de sentença seja extinto ou que o crédito em execução se submeta aos mesmos efeitos dos credores quirografários das empresas em recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação “ope legis” (Id. 205084154).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/03/2024, por esta Relatoria (Id. 206727684).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
tendo em vista que a recuperação encerrou, transitado em julgado a decisão de encerramento (em anexo a certificação de trânsito pelo juízo), e tendo em vista que o crédito foi constituído somente após o pedido de recuperação judicial, certo é que este não está sujeito aos efeitos da recuperação
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da decisão (Id. 210994185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Procurador
José Antônio Borges Pereira
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 214879167).

Posteriormente, a parte agravada se manifesta informando que as partes transacionaram acordo, homologado pelo Magistrado na origem (Id. 220310652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEONICE DORTA DE FREITAS
ajuizou o cumprimento de sentença referente a ação de indenização por acidente de trânsito em desfavor de
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
e
VALOR ENGENHARIA LTDA
, ora agravantes
, objetivando o pagamento de sentença condenatória onde as requeridas foram condenadas ao ressarcimento dos danos morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente do falecimento de seu companheiro, Ricardo Florentino da Silva, aos 06/07/2011, em decorrência de acidente trânsito provocado por preposto das demandadas.

As requeridas recorreram da decisão que as intimou para pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ocorre que em
18/06/2024
a agravada noticiou que as partes se compuseram amigavelmente e inclusive já foi homologado pelo juízo em
19/06/2024
, nos seguintes termos:

“Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes sob o ID n. 159259797, vez que as partes se compuseram amigavelmente visando por fim ao litígio.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, expeça-se alvará em prol da parte exequente e seu patrono, este referente ao contratuais (30%), cf. pactuado.

Consigno que o saldo remanescente deverá ser restituído à executada Três Irmãos Engenharia LTDA, observando-se os dados bancários sob o ID n. 159259797.

Honorários advocatícios sucumbenciais cf. o pactuado.

Eventuais custas e despesas processuais pela parte executada.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando as recorrentes de ter interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024